Tribunal: TJES
Processo: 5019285-80.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Pessoas; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019285-80.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICARDO EUSTAQUIO DA SILVA
APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DIRETO. REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO. ATRASO DE CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo direto e posterior reacomodação unilateral em itinerário com conexão, resultando em atraso de aproximadamente cinco horas para a chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se empresa holding detém legitimidade passiva para responder por falhas em serviços operados por concessionária do mesmo grupo econômico; (ii) estabelecer se o atraso de cinco horas em voo doméstico, aliado à alteração de itinerário e falta de assistência material, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Incide a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, conforme determinam o parágrafo único do art. 7º e o § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico que se apresentam ao mercado sob idêntica bandeira, pois o consumidor carece de obrigação de distinguir a estrutura societária interna do grupo.

5)
O atraso de voo não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), exigindo que as circunstâncias do caso concreto evidenciem fato extraordinário com violação à dignidade do passageiro.

6)
Atrasos em voos domésticos inferiores a oito horas, quando desacompanhados de provas de consequências graves ou perda de compromissos inadiáveis, configuram mero aborrecimento.

7)
A falha no dever de prestação de assistência material previsto no art. 27 da Resolução nº 400 da ANAC constitui infração administrativa, mas, por si só e em período moderado, carece de força para gerar abalo psicológico indenizável.

8)
O desconforto da conexão e o tempo de espera de cinco horas, pois, situam-se na zona de risco tolerável da vida moderna e do transporte aéreo de massa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Empresas do mesmo grupo econômico possuem responsabilidade solidária perante o consumidor com base na Teoria da Aparência.

2. O atraso de voo doméstico não configura dano moral in re ipsa.

3. A caracterização de dano extrapatrimonial em transporte aéreo depende da demonstração de desdobramentos extraordinários que extrapolem o mero dissabor.

4. A ausência de assistência material em atrasos inferiores a oito horas não gera, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25; Resolução nº 400 da ANAC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/05/2023; STJ, REsp 1.584.465/MG; STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A primeira apelada,
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
, argui a ilegitimidade passiva ao argumento de que atua como holding, não operando diretamente o transporte aéreo.

Todavia, razão não lhe assiste.

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços (parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25 do CDC).

Ademais, à luz da
Teoria da Aparência
, empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico que se apresentam ao mercado sob idêntica bandeira ou logotipo são legítimas para figurar no polo passivo, uma vez que o consumidor não é obrigado a distinguir a intrincada estrutura societária interna do grupo econômico.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
“
aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Logo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, por meio da qual pretende o autor, aqui apelante, a condenação das recorridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do cancelamento do voo G3 1882 (VIX-SSA direto) e posterior reacomodação em voo com conexão (via Congonhas), o que resultou em atraso total de aproximadamente 5 (cinco) horas na chegada ao destino final.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o atraso experimentado, embora cause inegável desconforto, não se afigurou excessivo a ponto de caracterizar lesão aos direitos da personalidade, inexistindo prova de desdobramentos extraordinários na esfera psíquica do consumidor.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a configuração de dano moral indenizável decorrente da alteração unilateral do contrato de transporte aéreo e do tempo de atraso suportado pelo passageiro.

Segundo se depreende, o apelante planejou as férias em Salvador, adquirindo passagem para o voo direto G3 1882, com decolagem de Vitória (VIX) em
20/02/2024 às 12:25
e pouso previsto para as
14:00
.

Ocorre que, chegando ao aeroporto, o apelante fora surpreendido pela notícia do cancelamento do voo original e, sem qualquer aviso prévio ou consulta, a companhia emitiu novos cartões de embarque para um novo itinerário fragmentado: saída de Vitória às
11:10
(antecipação), conexão em Congonhas e chegada em Salvador às
18:04
.

Feita a breve digressão fática, cabe ressaltar ter se consolidado a jurisprudência do STJ no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo as circunstâncias do caso evidenciar a ocorrência de fato extraordinário que viole a dignidade do passageiro.

Conforme a Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii)se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”

(REsp 1.584.465/MG)

Observa-se, na hipótese, que embora seja incontroverso que as apeladas não forneceram alimentação e outras opções de embarque, o que configura evidentemente falha na prestação do serviço, o atraso não fora significativo – aproximadamente 4 horas –, e não houve nenhuma consequência grave, como a perda de evento crucial em Salvador ou o enfrentamento de um desconforto extraordinário não inerente à situação.

Vale sublinhar que o STJ, no julgamento do
AgRg no REsp 1.269.246/RS
(Rel. Min. Luis Felipe Salomão), assentou que atrasos em voos domésticos inferiores a oito horas, quando não acompanhados de consequências graves comprovadas, configuram mero aborrecimento.

A ausência de assistência material (Art. 27 da Res. 400/ANAC), se isolado e por período moderado, constitui infração administrativa sujeita à fiscalização dos órgãos competentes, mas não possui o condão de, por si só, gerar abalo psicológico indenizável.

Até porque, o desconforto da conexão e o tempo de espera, embora frustrantes para quem pagou por voo direto, situam-se na zona de risco tolerável da vida moderna e do transporte aéreo de massa.

Nesse panorama, forçoso concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano moral.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da verba em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)